Tribunal: TJES
Processo: 5019155-62.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019155-62.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANGELA MARIA MACHADO
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. ACORDO DE PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ACORDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO GENÉRICO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o pedido contraposto deve ser julgado procedente.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente que, inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a formulação de acordo de quitação de débito entre as partes e com condições estabelecidas pelo judiciário, o restabelecimento da energia elétrica na instalação da recorrida, bem como quanto ao cabimento do pedido contraposto, qual seja o reconhecimento desses débitos em aberto.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, confirmou a decisão liminar ao seu tempo proferida (ID. 4383072), determinando que a então recorrente se abstivesse em suspender o fornecimento de energia elétrica na instalação da então recorrida. Ainda, julgou improcedente o pleito autoral ao argumento de impossibilidade de imposição de acordo à parte, bem como julgou extinto o pedido contraposto ao argumento de que a recorrente não se enquadra em condição legal para figurar no polo ativo da lide (ID. 4386186).

A recorrente aduz que os débitos em aberto restaram confessados pela recorrida, de forma que faz jus ao seu recebimento.

Sem maiores delongas, destaco que a suspensão do fornecimento de energia elétrica não pode ser usada como mecanismo para forçar a recorrida a realizar o pagamento de faturas em atraso
.

No tocante ao pedido contraposto, mostra-se possível o seu processamento em casos como o presente, eis que este não se caracteriza como nova ação mas, sim, pedido deduzido no bojo da mesma relação processual. Assim, tem-se que a formulação do pedido contraposto no âmbito dos Juizados Especiais independe da possibilidade de a parte figurar como autora em ação autônoma.

No entanto, apesar da confissão da recorrida, a recorrente não trouxe aos autos a comprovação dos débitos em aberto por meio de documento hábil, pautando o seu pleito de forma genérica, restando este, portanto, prejudicado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno

a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)